Tribunal: CARF
Processo: 13646.000133/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART.118 DO RICARF/2023.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. No caso vertente, tem-se que na data da admissibilidade do recurso especial, já estava transitada em julgado a decisão dada pelo STJ nos autos do REsp 1.221.170-PR, que fixou o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com equipamentos de proteção individual (EPI) são imprescindíveis para a segurança dos funcionários na indústria, logo enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.
DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES E MANUTENÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento de efluentes e manutenção do meio-ambiente são essenciais e relevantes, bem como integram o processo produtivo em função de obrigação legal, conforme disposição do Parecer Normativo n° 5/2018: “53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação e c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.”

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com equipamentos de proteção individual (EPI) são imprescindíveis para a segurança dos funcionários na indústria, logo enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.
DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES E MANUTENÇÃO DO MEIO-AMBIENTE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento de efluentes e manutenção do meio-ambiente são essenciais e relevantes, bem como integram o processo produtivo em função de obrigação legal, conforme disposição do Parecer Normativo n° 5/2018: “53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação e c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13646.000133/2010-12
ACÓRDÃO
9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART.118 DO RICARF/2023.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não
servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do
recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. No caso
vertente, tem-se que na data da admissibilidade do recurso especial, já
estava transitada em julgado a decisão dada pelo STJ nos autos do REsp
1.221.170-PR, que fixou o limite interpretativo do conceito de insumo para
tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com equipamentos de proteção individual (EPI) são
imprescindíveis para a segurança dos funcionários na indústria, logo
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo.
DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES E MANUTENÇÃO DO MEIO-
AMBIENTE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento de efluentes e manutenção do meio-
ambiente são essenciais e relevantes, bem como integram o processo
produtivo em função de obrigação legal, conforme disposição do Parecer
Normativo n° 5/2018: “53. São exemplos de itens utilizados no processo de
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
2
produção de bens ou de prestação de serviços pela pessoa jurídica por
exigência da legislação que podem ser considerados insumos para fins de
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de
indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela
legislação; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela
legislação e c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus
rebanhos exigidas pela legislação, etc.”
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com equipamentos de proteção individual (EPI) são
imprescindíveis para a segurança dos funcionários na indústria, logo
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo.
DESPESAS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES E MANUTENÇÃO DO MEIO-
AMBIENTE. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com tratamento de efluentes e manutenção do meio-
ambiente são essenciais e relevantes, bem como integram o processo
produtivo em função de obrigação legal, conforme disposição do Parecer
Normativo n° 5/2018: “53. São exemplos de itens utilizados no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços pela pessoa jurídica por
exigência da legislação que podem ser considerados insumos para fins de
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de
indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela
legislação; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela
legislação e c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus
rebanhos exigidas pela legislação, etc.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e por conhecer em parte do Recurso
Especial do Contribuinte quanto às matérias: créditos de PIS/COFINS - gastos com segurança; com
material de tratamento de efluentes; melhoria, recuperação e monitoramento da área ambiental
para, no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
3
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte
ao amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3201-003.575, de
20/03/2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço;
(ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e
(iii) essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou
prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou
serviço resultante).
BENS E SERVIÇOS. ATIVIDADES EM LABORATÓRIOS. CONTROLE DE QUALIDADE.
INSUMOS E PRODUTOS FINAIS. DIREITO AO CRÉDITO
Despesas com bens e serviços destinados às atividades laboratoriais na indústria
de beneficiamento de minério são essenciais e pertinentes ao processo produtivo,
permitindo a tomada do crédito de PIS/Cofins, exceto quando ativáveis.
SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO
Despesas com serviços e bens empregados na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados em etapas que mantêm relação de pertinência e
essencialidade com o processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, exceto quando ativáveis.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPRECIAÇÃO.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
4
A aquisição de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado, utilizados no
processo produtivo de bens destinados à venda não permite a tomada do crédito
das Contribuições, o que somente é permitido quanto aos encargos de
depreciação, e conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua
legislação.
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação
à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
O Recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a definição do conceito de
insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins. Aponta que:
Como a sistemática de conceito de insumos para o PIS/COFINS não cumulativo é a
mesma aplicada ao IPI, tem-se que, para considerar bens ou serviços, como
insumos, faz-se necessário o emprego destes diretamente sobre os produtos
utilizados na fabricação, e, nos termos do acima exposto, desde que não
contabilizados pelo contribuinte no seu ativo permanente, que sofram, em função
de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou por ele
diretamente sofrida, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas.
Indicou como paradigmas os Acórdãos no 203-12.448 e 9303-007.224:
Acórdão no 203-12.448
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2003
IPI. CRÉDITOS.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito
presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem); e os artigos
que se consumam durante o processo produtivo e que não faça parte do ativo
permanente, mas que nesse consumo continue guardando uma relação intrínseca
com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou produto intermediário: exercer
na operação de industrialização um contato físico tanto entre uma matéria-prima
e outra, quanto da matéria-prima com o produto final que se forma.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
5
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. GLOSA PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há que
obedecer às condições específicas ditadas pelo artigo 3o da Lei no 10.637, de
2002, c/c o artigo 66 da IN SRF no 247, de 2002, com as alterações da IN SRF no
358, de 2003. Incabíveis, pois, créditos originados de gastos com seguros
(incêndio, vendaval etc.), material de segurança (óculos, jalecos, protetores
auriculares), materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado, disjuntor,
calço para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada),
peças de reposição de máquinas, amortização de despesas operacionais,
conservação e limpeza, manutenção predial.
Recurso negado.
Acórdão no 9303-007.224
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SISTEMA DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
INDÚSTRIA. INSUMOS. CRITÉRIO. PROCESSO PRODUTIVO. PERTINÊNCIA.
No sistema não cumulativo de apuração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins são admitidos créditos decorrentes dos gastos com a
aquisição de bens e serviços empregados como insumos nas atividades
industriais, somente se utilizados
especificamente na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de Cofins sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da
Lei 10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda quais sejam, os fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte,
cabe refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao
trazer o termo “frete na operação de venda”, e não “frete de venda” quando
impôs dispositivo tratando da constituição de crédito das r. contribuições.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 983/986 deu seguimento ao recurso:
O acórdão recorrido decidiu no sentido de que o conceito de insumo é mais
elástico que o adotado pela fiscalização e julgadores da DRJ nas suas Instruções
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
6
Normativas n°s. 247/2002 e 404/2004, mas não alcança a amplitude de
dedutibilidade utilizada pela legislação do Imposto de Renda, como requer a
recorrente.
Por sua vez, no primeiro paradigma trazido pela Recorrente (Acórdão no 203-
12.448), a Turma julgadora entendeu que as despesas e custos com gastos gerais,
não utilizados diretamente na fabricação ou produção de bens e serviços
destinados à venda, observadas as condições específicas ditadas pelo artigo 3° da
Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 c/c o art. 66 da IN SRF no 247, de
2002, com as alterações da IN SRF no 358, de 2003 e da IN SRF no 404 de 2004,
respectivamente, por não atuarem diretamente sobre o produto final, não se
enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário, não
podem ser considerados dentro do conceito de insumos, razão pela qual não se
pode admitir a apuração de créditos sobre essas despesas (interpretação restritiva
extraída a partir da legislação do IPI).
Assim, há claramente divergência de entre os acórdãos recorrido – que adotou o
conceito de insumos em função de sua essencialidade e pertinência no processo
produtivo - e o primeiro paradigma – que entendeu como passível de
creditamento a definição de insumo prevista na legislação do IPI.
Em relação ao segundo paradigma apresentado (Acórdão no 9303-007.224), o
colegiado entendeu que os bens e serviços utilizados ou incorridos antes de
iniciado ou depois de finalizado o processo produtivo não podem ser
considerados insumo no âmbito do PIS e da COFINS, uma vez considerado o
critério da pertinência.
Aqui também está demonstrada a divergência entre os acórdãos recorrido e o
paradigma, uma vez que este entendeu que, ainda que se adote o conceito de
insumo diverso daquele elaborado pela legislação do IPI, cabe a conclusão em
sentido diverso daquele assentado na decisão recorrida, uma vez que os bens e
serviços em questão estariam relacionados de maneira remota ou indireta com o
processo produtivo, não podendo afirma que foram consumidos no decorrer
desse processo.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação aos acórdãos paradigmas e que pesquisa efetuada na
página de jurisprudência do CARF revelou que os mesmos não foram reformados
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso
especial, proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta
matéria.
Em Contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do recurso
fazendário, pois os fundamentos estão superados pelo STJ no julgamento do recurso especial n.
1.221.170-PR; pela própria PGFN, na Nota SEI n. 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF; e pela COSIT no
Parecer Normativo COSIT/RFB n. 5, de 17.12.2018.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
7
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte aponta a divergência jurisprudencial, em
relação às seguintes matérias:
I.
Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Segurança (paradigmas n° 9303-007.845
e 3401-010.582);
II.
Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Material de Tratamento de Efluentes
(paradigmas n° 9303-010.477 e 3401-012.506)
III.
Créditos de Pis/Cofins. Gastos com Melhoria, Recuperação e Monitoramento
da Área Ambiental (paradigma n° 3401-007.410);
IV.
Créditos de Pis/Cofins. Bens e Serviços Não Consumidos Nem Aplicados no
Processo Produtivo: Manutenção das Máquinas Utilizadas na Produção.
Anexos X e XI (paradigma 3302-006.556).
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1309/1317 deu seguimento parcial ao
recurso, admitindo as três primeiras matérias, mas fazendo a seguinte ressalva em relação à
última:
Com efeito, o paradigma admite o crédito, mesmo quando os gastos se referem a
melhorias em equipamentos e máquinas, no que diverge do recorrido.
O recorrido trata da questão dos itens ativáveis nos tópicos 4 e 6, relativos aos
Anexos IX e XIII, portanto, não é a temática deste tópico 5 do recorrido, de modo
que a divergência admitida se refere somente a itens não ativáveis, isto é, que
não devam ser contabilizados em ativo permanente.
Pela expressão direta, o fundamento do recorrido no presente tópico é considerar
que itens que acrescentam melhorias ou tempo de vida útil aos equipamentos e
máquinas não são pertinentes ao processo produtivo, no que diverge do
paradigma.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a definição do conceito de
insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade de PIS/COFINS é dado pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR, configurando-se
então nessa qualidade os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
8
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e
relevância à atividade desempenhada pela empresa.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, foram fixadas as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Entretanto, o paradigma n° 9303-007.224 foi julgado em 11 de julho de 2018, antes
do trânsito em julgado do acórdão do STJ, portanto. Logo, o relator não adotou os critérios de
essencialidade e relevância:
Para todos os dispêndios que serão a seguir examinados, parte-se do pressuposto
de que a legislação que estabeleceu a sistemática de apuração não cumulativa das
Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins trouxe uma espécie de numerus clausus
em relação aos bens e serviços considerados como insumos para fins de
creditamento, ou seja, fora daqueles itens expressamente admitidos pela lei, não
há possibilidade de apropriação de créditos, pelo reconhecimento de que as
demais mercadorias também se enquadram no conceito de insumo. Vejamos o
que dispõe o art. 3o da Lei 10,833/2003, que cuida dos créditos da não
cumulatividade, e tem basicamente a mesma redação do art. 3o da Lei
10637/2002 que é relativa ao PIS.
Fosse para atingir todos os gastos essenciais à obtenção da receita, não
necessitaria a lei ter sido elaborada com tanto detalhamento, bastava um único
artigo ou inciso.
Já o paradigma n° 203-12.448 também é anterior, foi julgado em 17/10/2007, tendo
adotado as Instruções Normativas n° 247/2002 e 404/2004 na delimitação do conceito de insumo.
Nos termos do art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não servirá
como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do recurso especial contrariar decisão
transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática dos recursos
repetitivos.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte
Conheço do Recurso Especial do Contribuinte, ratificando as razões do r. Despacho
de Admissibilidade.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
9
Contudo, em relação à matéria “bens e serviços não consumidos nem aplicados no
processo produtivo: manutenção das máquinas utilizadas na produção”, entendo como não
demonstrada a divergência em razão da generalidade em que tratadas nas decisões:
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
Os demais, caracterizam-se, pela descrição, com
materiais que se integram às máquinas e equipamentos
acrescentando-os melhorias ou tempo de vida útil e não
são pertinentes ao processo produtivo. Para estes,
mantém se a glosa dos créditos.
“II.2.3.11 Junta de vedação, peça e partes de reposição
Foram glosados pela fiscalização os créditos tomados
pela recorrente relacionados a aquisição de partes e
peças de reposição, como anel, arruela, barra chata,
acoplamentos, porcas, buchas, barra redonda, barra
roscada, conduletes, parafusos, chapas, dijuntores,
plugues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos,
eletrodutos, flanges, mangueira, tampa de borracha,
gaxetas, varetas para solda, válvulas, tubos, molas,
transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e suas
bases, juntas, cabos, conectores.
Da leitura do caderno processual, podemos verificar,
das planilhas apresentadas pela recorrente e, em
especialmente do laudo apresentado pela recorrente
feito pelo IPT que os itens acima descritos enquadram-
se no conceito de insumos, havendo a necessidade de
reversão de suas glosas.”
II.2.3.14 - Serviços utilizados no processo produtivo
Neste tópico temos a análise relacionada às glosas feitas
dos créditos de contratação de prestação de serviços,
tendo em vista o entendimento da fiscalização de que
não estariam diretamente relacionados ao processo
produtivo da recorrente.
Foram glosados os créditos sobe os serviços de pintura
industrial, inspeção de equipamentos e manutenção
civil, isolamento térmico refratário antiácido, limpeza
industrial,
manutenção
de
equipamentos
de
laboratório, serviços de transporte, serviços de
calderaria, de mecânica e de elétrica, serviços de
tratamento de efluentes e análises físico-químicas de
efluentes,
serviços
relativos
aos
materiais
de
embalagem, gerenciamento de empreendimentos e
paradas.
Assim, não há como se apontar um mesmo dispêndio com aplicação a processos
produtivos distintos. Dito de outra forma, a divergência não foi descrita de forma analítica.
Mérito do Recurso Especial do Contribuinte
Créditos de PIS/COFINS. Gastos com Segurança
Trata-se de EPI utilizado pelos funcionários para proteção diante dos produtos de
alta toxidade, evitando a sua contaminação.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.024 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13646.000133/2010-12
10
Logo, a despesas incorridos com equipamentos de proteção individual (EPI) são
imprescindíveis na indústria, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.
Créditos de PIS/COFINS. Gastos com Material de Tratamento de Efluentes e Gastos
com Melhoria, Recuperação e Monitoramento da Área Ambiental
A importância dos referidos dispêndios está demonstrada no laudo e no relatório
fiscal de diligência acostados nas e-fls. 549/857 e 858/863.
São essenciais e relevantes, bem como integram o processo produtivo em função
de obrigação legal, conforme disposição do Parecer Normativo n° 5/2018:
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem
ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação e c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Especial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e por conhecer em parte do Recurso Especial do Contribuinte quanto às
matérias Créditos de PIS/COFINS: castos com segurança; com material de tratamento de
efluentes; melhoria, recuperação e monitoramento da área ambiental para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1348
DF CARF MF
Original